Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial configuram-se como extraconcursais, conforme disposto no art. 49 da Lei 11.101/05 e interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051.
2. Honorários advocatícios sucumbenciais, constituídos por sentença proferida após a decretação da recuperação judicial, têm como fato gerador a decisão judicial, sendo considerados extraconcursais e não sujeitos ao plano de recuperação.
3. Agravo conhecido e não provido.